Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelada/ré BV FINANCEIRA S/A CFI em suas contrarrazões (ID 12122783).